Tribunal: TJSP
Processo: 2033076-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – ação monitória que tem por objeto mútuo entre particulares – inexistência de contrato bancário – contrato de empréstimo, sem a presença de uma Instituição Financeira - matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras) - artigo 5o, item III.14, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça – precedentes - remessa dos autos a

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL – ação monitória que tem por objeto mútuo entre particulares – inexistência de contrato bancário – contrato de empréstimo, sem a presença de uma Instituição Financeira - matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras) - artigo 5o, item III.14, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça – precedentes - remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras da Subseção de Direito Privado III, composta pelas 25a a 36a Câmaras deste Eg. Tribunal de Justiça – recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033076-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante FUNDAÇÃO
DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é agravado RENATO ALVES
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033076-83.2020.8.26.0000 -Voto no 17060- abo
2
VOTO No
: 17060
COMARCA
: São Roque 2a Vara Cível
AGTES.
: Fundação dos Economiários Federais - Funcef
AGDA.
: Renato Alves Marques
COMPETÊNCIA RECURSAL ação monitória que tem por
objeto mútuo entre particulares
inexistência de contrato
bancário contrato de empréstimo, sem a presença de uma
Instituição Financeira - matéria de competência recursal da
Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras) - artigo 5o,
item III.14, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça
precedentes - remessa dos autos a uma das Colendas
Câmaras da Subseção de Direito Privado III, composta pelas
25a a 36a Câmaras deste Eg. Tribunal de Justiça recurso não
conhecido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033076-83.2020.8.26.0000 -Voto no 17060- abo
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 175, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Diego Ferreira Mendes, que
indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à autora, determinando que esta
providencie o recolhimento da taxa judiciária, no prazo de 15 dias, sob pena de
cancelamento da distribuição. Busca a agravante a reforma do decidido.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória ajuizada pela agravante, Fundação
dos Economiários Federais - Funcef, pretendendo em síntese o recebimento de
valores oriundos de 02 (dois) contratos de mútuo firmado com a parte agravada.
Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Foi determinada a juntada de documentos hábeis à alegada
hipossuficiência financeira (fls. 82/85 dos autos principais), sendo cumprido pela
autora em petição de fls. 90/174.
Sobreveio a r. decisão agravada, nos seguintes termos:
"Vistos.
Fls. 90/91: Os documentos juntados e as alegações da parte autora não
convencem da hipossuficiência alegada, razão pela qual indefiro a
gratuidade processual postulada.
Concedo o prazo de 15 dias para a parte autora comprovar o recolhimento
da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição.
No mesmo prazo, comprove também o recolhimento da taxa de mandato e
de uma taxa de postagem (mão-própria).
Int.”
Insurge-se a agravante contra tal decisão.
No entanto, o presente recurso não pode ser conhecido.
A presente demanda trata-se de ação monitória, a qual tem como
objeto contratos de mútuo realizado entre particulares.
No entanto, o recurso não pode ser conhecido por esta 15a
Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033076-83.2020.8.26.0000 -Voto no 17060- abo
4
Simples leitura da inicial é suficiente para inferir que a ação tem
como cerne discussão fundada em contrato de mútuo entre particulares.
Na inicial consta a seguinte afirmação: “os referidos empréstimos
concretizaram-se em face da condição do réu de associado da autora e pela
previsão legal de que as operações com os particulares constituem um dos meios
de diversificação da carteira de investimento da Funcef” (g.n. - conf. fls. 04/05 dos
autos principais).
Com efeito, a presente ação tem por base negócio jurídico
(empréstimo de bem móvel dinheiro) estabelecido entre particulares, sem a
presença de uma instituição financeira.
Não se trata, portanto, de contrato bancário.
Assim, a competência para o processamento e julgamento do
presente recurso é de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III, nos
termos do art. 5o, incisos III.14, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça, às quais compete o julgamento de “ações que
versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas
móveis, corpóreas e semoventes”.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu o benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento
das custas iniciais, de citação e mandato, sob pena de indeferimento da
inicial. Inconformismo. Contrato de Mútuo celebrado entre particulares.
Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a
36a Câmaras). Artigo 5o, item III, III.14, da Resolução no 623/2013 do E.
Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2156460-88.2017.8.26.0000;
Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2017; Data de Registro: 01/09/2017) (g.n.).
"COMPETÊNCIA RECURSAL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. MÚTUO
REALIZADO
ENTRE
PARTICULARES,
SEM
A
INTERVENÇÃO
DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO QUE TEM POR OBJETO
BEM MÓVEL (DINHEIRO). MATÉRIA AFETA À SUBSEÇÃO III (25a A 36a
CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO). INTELIGÊNCIA DO ART.5o, III.14 DA
RESOLUÇÃO
623/2013.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À REDISTRIBUIÇÃO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2059118-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033076-83.2020.8.26.0000 -Voto no 17060- abo
5
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro:
25/03/2019) (g.n.).
“COMPETÊNCIA RECURSAL MONITÓRIA MÚTUO REALIZADO ENTRE
PARTICULARES MATÉRIA AFETA À SUBSEÇÃO III (25a A 36a CÂMARAS
DE
DIREITO
PRIVADO)

INTELIGÊNCIA
DO
ART.5o,
III.14
DA
RESOLUÇÃO
623/2013
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À REDISTRIBUIÇÃO” (TJSP;
Apelação Cível 1053595-58.2018.8.26.0100; Relator (a): Lucila Toledo;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
18/03/2019) (g.n.).
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Pedido de tutela cautelar antecedente.
Demanda fundada em negócio jurídico que tem por objeto bem móvel
(dinheiro). Competência de uma das Câmaras integrantes da Subseção III
da Seção de Direito Privado. Item III.14 do art. 5o da Resolução TJSP no
623/2013. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A
REDISTRIBUIÇÃO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2268601-16.2018.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
CONTRATO
DE
MÚTUO
ENTRE
PARTICULARES. Negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel.
Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal. Art. 5o, inciso III.14 da Resolução no
623/13.
Embargos
de
declaração
prejudicados.
RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1009244-68.2016.8.26.0100; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/10/2018; Data de Registro: 16/10/2018).
“AÇÃO
MONITÓRIA

MÚTUO
ENTRE
PARTICULARES

NÃO
CONHECIMENTO - A matéria enfocada não envolve mútuo bancário, mas
entre particulares, inserindo-se na competência de uma das C. Câmara
dentre a 25a a 36a da III Seção de Direito Privado deste E. Tribunal, nos
termos do art. 2o, inciso III, letra C, da Resolução n.o 194/2004 Recurso
não
conhecido,
com
determinação.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003601-08.2016.8.26.0011; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro: 17/09/2018).
No caso vertente, a ação monitória funda-se no inadimplemento
de contratos de mútuo celebrado entre particulares, vislumbrando-se competente
uma das Câmaras entre as 25a a 36a da Seção de Direito Privado deste E. TJSP.
Daí porque, NÃO SE CONHECE do recurso, determinada sua
redistribuição a uma das C. Câmaras dentre aquelas numeradas entre 25a a 36a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033076-83.2020.8.26.0000 -Voto no 17060- abo
6
da Seção de Direito Privado III deste Tribunal de Justiça, com as homenagens de
estilo.
ACHILE ALESINA
Relator